Tribunal: TJES
Processo: 5008241-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Abatimento proporcional do preço; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008241-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRO DIAS TAYAR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008241-98.2023.8.08.0024

APELANTE:
ALEXANDRO DIAS TAYAR

APELADAS:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII E CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo. O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios por estarem acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (novembro/2021). O juízo de origem julgou improcedente o pedido, decisão mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato supera de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ensejando revisão judicial da cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
pacta sunt servanda
admite mitigação diante do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, V, e art. 51, §1º), permitindo a revisão judicial de cláusulas abusivas.

Os juros remuneratórios nos contratos bancários não se sujeitam à limitação da Lei da Usura (Súmula 596/STF) e podem ser livremente pactuados, salvo se demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui parâmetro útil, mas não absoluto, para o controle da abusividade, sendo insuficiente, por si só, a estipulação contratual acima dessa média para configurar ilegalidade (STJ, AgInt no AREsp 1.522.043/RS).

A jurisprudência admite revisão quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, em geral quando ultrapassa em mais de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da referência, adotando este Tribunal o critério do dobro.

No caso, a taxa contratual anual pactuada foi de 37,03% ao ano, frente à média de 27,45% ao ano, em novembro de 2021. A diferença não atinge o patamar de abusividade, pois corresponde apenas a 1,0 vez a média de mercado.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com os juros remuneratórios, pois abrange despesas adicionais (tarifas, tributos, seguros), conforme Resolução nº 3.517/2007 do BACEN, não servindo de parâmetro para revisão judicial.

Mantém-se a sentença de improcedência do pedido revisional e majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios nos contratos bancários não se sujeitam ao limite da Lei de Usura e podem ser pactuados livremente, salvo demonstração de abusividade concreta.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial para aferição da abusividade, não funcionando como limite absoluto.

A mera estipulação de taxa superior à média de mercado não caracteriza abusividade, que só se configura quando a diferença é significativa, em regra acima do dobro da taxa de referência.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com os juros remuneratórios e não pode ser utilizado como parâmetro para aferição da abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012 e 85, §11; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC/2002, art. 591; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC 0011205-24.2019.8.08.0014, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008241-98.2023.8.08.0024

APELANTE:
ALEXANDRO DIAS TAYAR

APELADAS:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII E CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que as partes celebraram, em 18/11/2021, a Cédula de Crédito Bancário n. AF00034215, a qual materializa contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes (ID 15497251).

O valor financiado foi de R$23.403,27 (vinte e três mil, quatrocentos e três reais e vinte e sete centavos), a ser pago em 36 parcelas mensais de R$1.018,28 (um mil, dezoito reais e vinte e oito centavos), para a aquisição do veículo Fit LX 1.4 - Honda, ano 2008, placa MSE4I86.

O Apelante alegou na inicial, após pedir a gratuidade da justiça e a aplicação do CDC, que a taxa de juros remuneratórios é abusiva por ser consideravelmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época.

A sentença proferida julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Pois bem.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

Não é demais mencionar que, da leitura do contrato, observa-se que restou suficientemente claro o número de parcelas, o custo efetivo total do contrato, as taxas de juros mensal e anual aplicadas, além do valor das parcelas a serem pagas pelo consumidor, inexistindo insuficiência de informações.

Juros remuneratórios
:

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: MIRAGEM, Bruno. Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No âmbito das operações financeiras ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites gerais estipulados em lei para o contrato de mútuo. A prerrogativa de definir as taxas de juros aplicáveis a tais operações bancárias compete legalmente ao Conselho Monetário, no exercício de sua função regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional.

A taxa de juros de operações ativas de instituições financeiras é, a princípio, de livre pactuação entre as partes, desde que não extrapole de forma exorbitante a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece, quando do julgamento do REsp n. º 1.061.530/RS sob o rito do art. 543-C, do CPC, que:

Orientação nº 1 – Juros Remuneratórios:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Confira-se ainda:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Depreende-se, então, que a revisão das taxas de juros é admitida em circunstâncias excepcionais, condicionada à existência de uma relação de consumo e à cabal demonstração da abusividade.

A aferição de tal abusividade se dá por meio da taxa média de mercado, calculada pelo Banco Central do Brasil. Esta taxa é vantajosa por ser construída a partir de informações fornecidas por diversas instituições financeiras, refletindo, assim, as dinâmicas do mercado. Inclui, ademais, o custo médio das operações financeiras e o lucro médio (
spread
médio). Reconhece-se, contudo, que o cálculo da taxa média não é exaustivo, visto que não engloba todas as modalidades de concessão de crédito; não obstante, constitui-se, indubitavelmente, em um parâmetro indicativo da tendência das taxas de juros.

Portanto, no atual cenário regulatório, a taxa média representa o critério mais adequado para a avaliação da abusividade.

Dito isso, impõe-se esclarecer que a mera estipulação de juros em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, prática abusiva, uma vez que referida média abrange as menores e maiores taxas praticadas no mercado, admitindo, assim, uma faixa razoável para a flutuação dos juros.

Ou seja, não se pode demandar que todos os empréstimos sejam efetuados em conformidade com esta taxa. Caso tal premissa se concretizasse, a taxa média transmutar-se-ia de sua natureza referencial para um valor fixo.

Dessa forma, a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, portanto, será realizada em cada caso concreto.

Faz-se mister, portanto, analisar se a fixação dos juros ocorreu em patamar superior à taxa média de mercado e, em caso afirmativo, se o percentual estipulado configura abusividade inequívoca.

Havendo abusividade, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil, que funciona como um referencial para o julgador, e não como um limite inflexível para a redução da taxa contratual, repito.

Ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a abusividade dos juros pode ser configurada quando a taxa praticada no contrato superar em uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média referenciada pelo Banco Central. Isso é o que se vê nas conclusões extraídas do voto proferido no REsp n.º 1.061.530 /RS, já citado anteriormente.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça do Espírito Santo

adota o parâmetro de que a abusividade dos juros está configurada quando a taxa praticada no contrato supera o dobro da taxa média referenciada pelo Banco Central,
ex vi
AC
0011205-24.2019.8.08.0014 e AC 5005701-16.2023.8.08.0012 (esse de minha relatoria, aliás).

In casu
, verifica-se na contratação do crédito bancário em comento que as partes pactuaram juros remuneratórios às taxas de
2,66% ao mês
e
37,03% ao ano
(ID 15497251).

Para o período em questão (novembro de 2021), o Banco Central do Brasil considerou que a taxa média do mercado era de
2,04% ao mês e 27,45% ao ano
[*Dados obtidos j
unto ao site do Banco Central www.bcb.gov.br– Estatísticas – Séries Temporais (SGS) – Estatísticas de Crédito -Taxas de juros – juros prefixados (taxa de juros-% a.a. – taxa de juros com recursos livres – Taxa média de juros –Pessoas Físicas-Aquisição de Bens e Veículos - Série 25741 (antiga 20749)].

Logo, a taxa anual aplicada no contrato é 1,00 vezes maior que a taxa média de mercado, o que
não configura
, de fato, a abusividade.

Destaca-se que a comparação entre o Custo Efetivo Total

(CET) do financiamento e a taxa média de juros não se mostra adequada para fundamentar uma revisão contratual, pois se tratam de índices de natureza distinta. Enquanto a taxa de juros remuneratórios representa a remuneração do capital empregado sobre o valor financiado, o CET engloba, além do montante principal, outras despesas que se somam à quantia financiada, tais como tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro, etc.), tributos e, quando aplicável, o seguro prestamista. Tal distinção é expressamente prevista na Resolução nº 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

Desse modo, a sentença deve ser mantida em relação aos juros remuneratórios.

Do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.